Tribunal: STF
Processo: Rcl 89453
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-17
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação ajuizada contra decisão do Ministro DIAS TOFFOLI nos autos da PET 14.937/SP, por meio da qual se buscou, por sua vez, a declaração de nulidade da decisão proferida pelo Ministro LUIZ FUX nos autos do HC 210.455/SP, no âmbito do STF. 
Em linhas gerais, requer-se “seja a presente julgada procedente para o fim de ser reconhecido o impedimento e a suspeição do Relator Min. Dias Toffoli, bem como a competência exclusiva da Plenária do STF para decidir as questões que fazem objeto do processo (Pet 14937), cassando-se previamente as decisões que rejeitaram o processamento da Querela Nullitatis e das ordens prematuras de arquivamento”.
É o breve relatório. Decido.

O pedido é manifestamente incabível. 
A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõem o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no exercício de suas atribuições jurisdicionais, insere-se na competência da própria CORTE, devendo ser realizada exclusivamente por meio da interposição dos recursos cabíveis. Nesse sentido:

[...] 
1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados.
2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1233202), ao qual o MINISTRO PRESIDENTE desta CORTE negou seguimento. Desse modo, inviável a presente reclamação. 
3. Recurso de agravo a que se nega provimento.
(RCL 37.507 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/12/2019)

[...] 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(RCL 32.896 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2019)

Nessas circunstâncias, em que se impugnam atos emanados desta CORTE, tanto em sede de PET quanto de Habeas Corpus, é inviável a reclamação.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.
Publique-se.
Brasília, 17 de janeiro de 2026. 

		Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Vice-Presidente no exercício da Presidência
Documento assinado digitalmente